Tribunal: STF
Processo: RMS 28859
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INSTAURAÇÃO – JUSTA CAUSA. Descabe o trancamento de apuração disciplinar quando presentes indícios da inobservância dos deveres funcionais alusivos à atividade consultiva de advogado público.